Tribunal: TJDFT
Processo: 0746445-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0746445-68.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JDR SERVICES LTDA - ME AGRAVADO: J MACEDO PEREIRA - ME, SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASILIA LTDA, DISTRITO FEDERAL, PREGOEIRO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°. 10/2020 DECISÃO Consoante prevê o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil vigente, o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No presente caso, o agravante requer a desistência do agravo, conforme petição de ID 20919801, afirmando não ter mais interesse no feito. Dessa forma, homologo o pedido de desistência do recurso, com fundamento no arts. 998, caput, do CPC, c/c art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Brasília/DF, 27 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator